Tribunal: TJDFT
Processo: 0733295-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÕES E CONTRADIÇÕES) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões e contradições a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissões e contradições (defeitos intrínsecos) com relação à necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória (prejudicial externa), à inexigibilidade do título coletivo, porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”, e à majoração dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [desnecessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória (prejudicial externa), por ausência do preenchimento dos requisitos legais; não prevalência do Tema 864/STF ao caso concreto, por distinguishing, em razão da interpretação dada pelo próprio STF e pelos efeitos da coisa julgada; majoração dos honorários sucumbenciais], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.